Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-08.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Comarca de Catanduva.
I – Reconhecimento da inexigibilidade do débito, com a procedência dos embargos à execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de fato gerador dos tributos – Cabimento – Encerramento das atividades em 2012 – Fato gerador não comprovado – Lançamento

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Comarca de Catanduva.
I – Reconhecimento da inexigibilidade do débito, com a procedência dos embargos à execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de fato gerador dos tributos – Cabimento – Encerramento das atividades em 2012 – Fato gerador não comprovado – Lançamento efetuado com base em simples cadastro municipal – Impossibilidade – A ausência de atualização do cadastro municipal não justifica a cobrança do tributo.
II – Aplicação do Princípio da Causalidade – Município que deu causa ao ajuizamento da ação ao lançar as taxas, emitir a certidão de dívida ativa e ajuizar a execução fiscal (1502840-42.2016.8.26.0132) sem que fosse comprovada a ocorrência do fato gerador.
III – Sentença reformada – Recurso provido.